Tribunal: TJES
Processo: 0004422-74.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004422-74.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON SANTOS PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004422-74.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON SANTOS PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...]

Consta do inquérito Policial anexo, que no dia 22 de junho de 2019, na Rua Vila Rica, n° 03, Santo Antônio, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Ivanete De Almeida Neves, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado a fi. 21 dos autos, bem como ameaçou-lhe causar mal injusto e grave. Registra-se, inicialmente, que a vitima e o denunciado conviveram por, aproximadamente, 09 meses. Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, por volta das 15h00min, o denunciado, alterado, estava conversando pelo celular. Ato continuo, desligou o celular, disse que iria resolver uma situação na rua e desferiu um tapa no rosto da vítima, sem motivação. Nesse cenário, o filho do casal chegou e disse para o denunciado evadir-se da residência. As 23hOOmin, todavia, o denunciado retornou a residência e pediu para usar o banheiro. Após tomar banho, Edson perguntou se a vitima o tinha perdoado, insinuando que gostaria de ter relação sexual. A vitima, então, recusou-se e o denunciado a injuriou, bem como pegou uma tábua para agredi-la. Por conseguinte, a vítima esquivou-se da tentativa do denunciado em Ihe agredir com a tábua e saiu da residência. O denunciado, por sua vez, ameaçou-a dizendo que iria pegar uma faca para matá-la. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto
no art. 129, §13º do CP, art. 147 do CP e art. 147 do CP, à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

A defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 24.

A vítima Ivanete de Almeida Neves afirmou, em juízo, que após um desentendimento com Edson, este a agrediu, além de ameaçá-la de morte, o que provocou na vítima verdadeiro temor por sua vida.

O réu, por sua vez, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Desse modo, conforme acima elucidado, resta inconteste a prática e lesões corporais e ameaças de Edson em face da vítima Ivanete, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Dando continuidade busca a defesa a redução da pena imposta.

Não vejo motivos para modificar a pena imposta ao apelante, eis que aplicada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Do mesmo modo, não vejo motivos para afastar a agravante do art. 61, II, “f” do CP, por ter sido o crime cometido no âmbito da violência doméstica e em decorrência do gênero da vítima.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do representado.

Por fim, requer a defesa o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, em análise detida dos autos, verifico que o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais foi expressamente veiculado na inicial acusatória, não cabendo qualquer alegação de cerceamento de defesa, em especial pelo fato de que o réu esteve assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.